Tribunal: TJES
Processo: 5005901-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005901-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA REGINA DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: TATIANY ALVES DE MORAES DINIZ
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

V O T O

Eminentes Pares, trata-se de Embargos de Declaração oposto por por Sandra Regina de Almeida e Odair José da Silva Gomes devido ao Acórdão de ID 3918648, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de Tatiany Alves de Moraes Diniz, conforme ementa a seguir transcrita:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ART. 561 DO CPC. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

1- Como se sabe, “
o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso
” (REsp n. 1.727.934/SP).

2- Caso concreto em que, além de findo o prazo total estipulado no contrato de comodato, a Agravante foi notificada extrajudicialmente acerca do interesse em pôr fim ao pactuado na data avençada, circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado no recurso, principalmente em se considerando a previsão expressa acerca da duração do comodato pelo prazo de 6 anos.

3
- “A ausência de designação de audiência de justificação, por si só, não enseja cerceamento do direito de defesa, na medida em que a audiência de justificação prévia não é obrigatória nem imprescindível para formação do convencimento do magistrado acerca do pedido liminar” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000145).

4-
Apesar de não realizada a oitiva das testemunhas anteriormente à apreciação do pleito liminar, a Julgadora teve acesso às 8 escrituras declaratórias contendo os depoimentos de testemunhas dos Agravantes, as quais acompanharam a inicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

5- Recurso conhecido e desprovido
.” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 4211039, aduz-se a ocorrência de omissão uma vez que “
o r. acórdão embargado deixou de se manifestar sobre precedentes do c. STJ que foram expressamente invocados pelos EMBARGANTES nas razões recursais do agravo de instrumento no sentido de que a audiência prévia de justificação é, sim, obrigatória quando a petição inicial não for suficiente para deferir o pedido liminar possessório
”.

Da simples leitura da ementa transcrita verifica-se que os Aclaratórios não merecem
prosperar ante a ausência de omissão, uma vez que devidamente abordadas e elucidadas as impugnações necessárias ao mérito do Agravo, inclusive a insurgência reapresentada pelos Embargantes na oportunidade em apreço, relativa à audiência de justificação.

Inexistindo, pois, vícios capazes de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo Acórdão embargado, o que não é admitido, frise-se, por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.